Tribunal: TJPA
Processo: 0814152-24.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814152-24.2021.8.14.0000

PACIENTE: KLEBERSON MATEUS PIMENTEL AZEVEDO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.

DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA.

CONVERSÃO
EX OFFÍCIO
. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 282, §2º E ART. 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSENCIA DE JUSTA CAUSA. CONFIGURAÇÃO. PEDIDO INSERIDO NAS HIPÓTESES DOS ARTS. 647 E 648 DO CPP. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1. A decisão do Juiz que determina a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva exige estrita observância à exigência imposta pelo art. 282, §2º e dos requisitos constantes do art. 311 do Código de Processo Penal, requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial.

3. No presente caso, a conversão da prisão em flagrante não precedeu qualquer pedido do Ministério Público ou representação da autoridade policial, conforme exige a legislação processual penal pátria, razão pela qual constitui ato ilegal, sanável por meio do
writ, e
com amparo nos arts. 647 e 648 do CPP.

3.
Habeas Corpus
conhecido e ordem concedida.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

ACÓRDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
CONCESSÃO
da ordem nos termos do voto do Relator.

5ª Sessão Ordinária (Videoconferência) da Sessão de Direito Penal do TJPA, realizada em 14 de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

Belém/PA, 15 de fevereiro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
( processo eletrônico nº
0814152-24.2021.8.14.0000),
com pedido de liminar impetrado por
Luiz Guilherme da S. Sacramento Júnior
em favor do paciente
KLEBERSON MATEUS PIMENTEL AZEVEDO
, preso em flagrante em
03/12/2021,
e preventivamente desde o dia
06/12/2021
,
por força de decisão do
JUÍZO DO PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
, proferida nos autos da prisão em flagrante nº
0818687-54.2021.8.14.0401
, que converteu o decreto prisional em flagrante em preventivo, sob o fundamento de que necessário à garantia da ordem pública.

Sustenta o impetrante
(Num. 7450731 - Pág. 1/13)
a nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva
ex offício
do paciente
, eis que não houve requerimento do órgão ministerial ou requisição da autoridade policial. Afirma, ainda, a configuração de abuso de autoridade, conforme prevê a lei nº 13.869/1, na medida que ostenta o paciente condições de responder em liberdade a acusação do crime que lhe é imputado. Requer, ao final, seja determinada em sede liminar a liberdade do paciente, ou concedida medida cautelar diversa da prisão preventiva.

Vieram os autos à minha relatoria, e preenchidos os requisitos para o deferimento do pedido liminar, em 07/12/2021
decidi pela concessão do pedido liminar, determinando o relaxamento da prisão preventiva do paciente

- Num. 7478862 - Pág. 1/9.

Informações prestadas

pelo Juízo Coator através do Ofício nº 0061/2021-GAB-VIPMC
( Num. 7536055 - Pág. 1/6),

que após declinar a tramitação dos autos, esclareceu que o paciente fora posto em liberdade no dia 07/12/2021,

em cumprimento à decisão deste relator, frustando a realização da audiência de custódia designada para o dia 09/12/2021.

Parecer do Ministério Público nesta S. Instância pela concessão da ordem, ante a argumentação que evidencia alegado constrangimento ilegal na segregação do paciente, conforme
Num. 7627662 - Pág. 1/6.

É o necessário a relatar.

Considerando o interesse manifestado pelo patrono do paciente de realizar sustentação oral
(Num. 7450731 - Pág. 13),
inclua-se o feito na pauta de julgamento da
Sessão a realizar-se por Videoconferência.

VOTO

Passo a proferir o voto.

O cerne da impetração do presente
habeas corpus
reside na alegação de ilegalidade na decisão que decretou,
ex offício
, a prisão preventiva do paciente, eis que sem qualquer manifestação nos autos do Ministério Público ou representação da autoridade policial nesse sentido.

Os autos narram que no dia 02/12/2021
o paciente, em união de vontade com outros dois indivíduos, realizaram assaltos em plena via pública, cada um em uma moto, subtraindo das vítimas seus aparelhos de telefonia móvel. Perseguidos por policiais militares, os outros dois fugiram, e o paciente, que portava um simulacro de arma de fogo (pistola), após ser retirado das mãos dos populares, foi apresentado pelos policiais

à autoridade policial, oportunidade em que o paciente teria confessado a prática criminosa, conforme se vê do interrogatório no
Num. 7450931 - Pág. 6.

Recebendo os autos de prisão em flagrante nº
0818687-54.2021.8.14.0401,
proferiu o juiz plantonista criminal da Comarca de Belém, em
03/12/2021
, decisão que homologou a prisão em flagrante do paciente, convertendo-a de ofício em prisão preventiva, conforme
Num. 76144 - Pág. 1, decisão que desafia o presente
mandamus
.

Sustenta o impetrante que a
manutenção da prisão preventiva do paciente
KLEBERSON MATEUS PIMENTEL AZEVEDO,
é ato ilegal, por não haver nos autos representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público pretendendo a segregação do paciente, tendo o julgador a determinado de ofício.

De pronto o impetrante logrou êxito na demonstração da inequívoca ilegalidade perpetrada pelo Juízo coator, eis que juntou às suas razões iniciais cópia dos autos da prisão em flagrante delito, com documentos essenciais para a demonstração das circunstâncias em que se operou a conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva, razão pelo qual este relator, em 07/12/2021, ante a configuração de ilegalidade da ordem desafiada pelo presente writ, concedeu,
in limine
o pedido de

revogação da prisão preventiva do paciente,

conforme -
Num. 7478862 - Pág. 1/9.

As informações prestadas pelo juízo através do Ofício nº 0061/2021-GAB-VIPMC destacam que o paciente foi posto em liberdade em 07/12/2021, e que a audiência de custódia designada para o dia
09/12/2021 (Num. 7536055 - Pág. 6)
não foi realizada.

Ressalte-se que a prisão em flagrante do paciente ocorreu em 03/12/2021 e sua conversão em preventiva na data de 06/12/2021, não tendo o juízo coator justificado satisfatoriamente a não realização da audiência de custódia no prazo de lei.

Ora, a Lei nº 13.964/201, introduziu alterações significativas no sistema processual penal pátrio com a implementação do pacote anticrime, realinhando a redação atual do §2º do art. 282 e do art. 311 do Código de Processo Penal, condicionando a imposição de qualquer medida cautelar, quando na fase inquisitória, à representação da autoridade policial ou ao requerimento do Ministério Público.

Esclarecedoras as anotações de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar sobre o assunto:

Em importante precedente o STF chancelou o entendimento de que estão banidas do sistema de processo penal as prisões provisórias sem requerimento prévio do MP ou quando ausente representação da autoridade policial.

No julgado, foi dito que a audiência de custódia
é de realização obrigatória, quando da prisão do agente, quando deve haver manifestação do MP sobre a prisão. Sem a provocação do titular da ação penal, não é admissível a decretação da prisão preventiva ou a conversão da prisão em flagrante em preventiva, malgrado a deficiência do art. 310, II do CPP.

Com essas bases,
o STF pontuou que a privação cautelar da liberdade, seja na fase do inquérito policial, seja durante o processo penal, depende de provocação do Órgão do Poder Judiciário, levada a cabo pelo legitimado, independentemente da espécie! Sobre o ponto ainda há divergências no STJ, embora tenha acatado o posicionamento do Supremo Tribunal Federal seguidamente àquela decisão.

A representação da autoridade policial pela prisão preventiva pode ensejar, igualmente, a decretação da prisão cautelar ou a conversão da prisão em flagrante em preventiva. No entanto, é indispensável a anuência do legitimado para ajuizar a ação penal, sem a qual não deve o Judiciário decretá-la ou converter o flagrante em preventiva. Curso de Processo Penal e Execução Penal,/ Nestor Távora, Rosmar Rodrigues Alencar – 16 ed. revis. e atual. – Salvador: Ed. JusPODIVM, 2020, p. 981.
– destacamos.

Julgados dos Tribunais Superiores acerca do tema são reiterados quanto a ilegalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, quando determinada de ofício pelo juiz, conforme se extrai dos julgados abaixo:

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 159586 - PA (2022/0016527-0) (...) Em que pese a insurgência do impetrante, não verifico ilegalidade na referida decisão. Vejamos: [...] Assim, conforme já exposto, a autoridade coatora entendeu por converter a prisão em flagrante em prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal e a instrução processual penal (Id n. 7175683).
Sabe-se que desde o advento da Lei n. 13.964/2019 não é possível a decretação de prisão preventiva ex officio, por iniciativa exclusiva do juiz, em qualquer momento da persecução penal.
No entanto, o Juiz é livre para formar seu convencimento. Dessa forma, o magistrado deve utilizar-se de fundamentos que entender ser mais adequado para o caso concreto, indicando as circunstâncias autorizadoras que forem mais adequadas. Deste modo, o magistrado não está vinculado aos fundamentos da representação por prisão preventiva e da manifestação ministerial.
O que a legislação processual penal proíbe é a decretação de ofício da prisão preventiva, o que não ocorreu no caso em tela. O art. 282, § 2º, do Código de Processo Penal exige que as medidas cautelares não podem ser decretadas de ofício, devendo ser representada pela autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público
. (...) (STJ - RHC: 159586 PA 2022/0016527-0, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: DJ 26/01/2022
)

- grifamos.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LEI 13.964/2019. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EX OFFICIO. ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Lei n. 13.964/2019 promoveu diversas alterações processuais, deixando clara a intenção do legislador de retirar do Magistrado qualquer possibilidade de decretação ex officio da prisão preventiva. 2. A partir das inovações trazidas pelo Pacote Anticrime, a prisão preventiva somente poderá ser decretada mediante requerimento do Ministério Público, do assistente ou querelante, ou da autoridade policial (art. 311 do CPP). Orientação atual da Terceira Seção deste STJ. 3.
Mesmo nas hipóteses de descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, o artigo 282, § 4º do CPP é claro ao disciplinar que eventual decretação da prisão preventiva deve ser precedida de requerimento, sendo ilegal a atuação de ofício do magistrado. Precedentes.
3. Agravo regimental deprovido. (STJ - AgRg no HC: 668536 AM 2021/0157257-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2021) –
grifamos.

Seguem o entendimento das Cortes superiores os Tribunais Estaduais, in verbis:

EMENTA: "HABEAS CORPUS" - ROUBO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA "EX OFFICIO" - REVOGAÇÃO - NECESSIDADE - A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva somente se legitima se e quando houver, por parte do Ministério Público ou da autoridade policial pedido expresso e inequívoco dirigido ao Juízo competente. (TJ-MG - HC: 10000211441662000 MG, Relator: Maria Luíza de Marilac, Data de Julgamento: 17/08/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/08/2021)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO EX OFFICIO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. ILEGALIDADE. CONFIGURADO O CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Decretação da prisão preventiva do paciente, de ofício, configura constrangimento ilegal, quando ainda não iniciada a ação penal, autorizada a atuação da autoridade coatora durante a investigação policial mediante provocação, nos termos do artigo 311, do CPP, reclamando a reparação pela ordem de soltura. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. LIMINAR CONFIRMADA. (TJ-GO - HC: 04756195620208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). WILSON SAFATLE FAIAD, Data de Julgamento: 09/11/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 09/11/2020)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 129, §9º E ART. 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 24-A DA LEI 11.340/2006. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO COATOR. - Em consulta ao sistema de acompanhamento PJe 1º grau, constatei que a defesa do paciente requereu à autoridade coatora, em 12/10/2021, a revogação da prisão preventiva do paciente, ex vi da petição inserta no ID nº 37496139 dos autos principais e que se encontra pendente de apreciação até o momento, o que inviabiliza o conhecimento da presente ação mandamental, ante o reconhecimento da incompetência desta Corte para o exame dessa questão, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância. EXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO DOS LEGITIMADOS LEGAIS PELO DEFERIMENTO DA MEDIDA CONSTRITIVA DE LIBERDADE. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.964/2019. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. (7410825, 7410825, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-11-30, Publicado em 2021-12-02)

In casu
, a decisão proferida no dia
03/12/2021 (Num. 7450734 - Pág. 1/6)
, que homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em prisão preventiva, contraria o imperativo do art. 311 do CPP, na medida que inexiste nos autos prévio pedido do ministério público ou requisição da autoridade policial que ampare a ordem prisional ora debatida.

Evidencia-se, assim,
nos exatos termos da conclusão do parecer da
7ª Procuradoria de Justiça Criminal do Ministério Público do Estado do Pará
, inserido nos presentes writ no ID 7627662, que a
medida constritiva da liberdade do paciente configura
constrangimento ilegal, sanável pela concessão da ordem de habeas corpus, com fulcro no nos artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus,
e
concedo a ordem
, para, confirmando a liminar (
Num. 7478862 - Pág. 1/9)
, e na esteira do parecer ministerial, revogar
a prisão preventiva imposta de ofício ao paciente
KLEBERSON MATEUS PIMENTEL AZEVEDO

nos autos do processo judicial eletrônico nº
0818687-54.2021.8.14.0401
pela decisão de
ID 7450734 - Pág. 1/6
, salvo se por outro motivo estiver ou tiver que permanecer preso
.

É como voto.

Belém/PA, 15 de fevereiro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 14/02/2022